Tribunal: TJDFT
Processo: 0704864-36.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ARRENDAMENTO MERCANTIL. OPÇÃO DE COMPRA. QUITAÇÃO. BAIXA DO GRAVAME JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DEMORA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MULTA COMINATÓRIA. INCIDÊNCIA. REDUÇÃO.
I – O interesse de agir está afeto à necessidade e à utilidade do pronunciamento judicial e, como condição da ação, deve ser aferido em abstrato, pelo mero exame das afirmações feitas na petição inicial. Tendo o autor afirmado que quitou o contrato de arrendamento mercantil com opção de compra do veículo e o réu não realizou a baixa no gravame junto ao órgão de trânsito, resta configurado o interesse de agir.
II – Fica caracterizada a falha no serviço se, após a quitação do contrato de arrendamento mercantil, com opção de compra do veículo arrendado, o banco não procede a imediata baixa do gravame junto ao órgão de trânsito, nos termos do art. 9o da Resolução CONTRAN no. 320/2009, vigente à época.
III – O dano moral consiste, pois, na lesão que atinge um dos direitos da personalidade da vítima, como, por exemplo, o direito à integridade psíquica, moral e física. Assim, não é qualquer desconforto ou aborrecimento que pode gerar dano moral. É preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. No caso, o atraso por parte da instituição financeira em informar a quitação das obrigações do devedor ou de solicitar a baixa de gravame de veículo junto ao DETRAN causou mais que um mero aborrecimento, eis que impediu ao autor de receber indenização da seguradora em face do sinistro.
IV – O valor da compensação por danos morais deve ser razoável e proporcional à violação experimentada, evitando o locupletamento indevido, mas sem se tornar inexpressivo.
V – Na responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos morais é a data da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
VI – Comprovado o atraso no cumprimento da obrigação, incide a multa cominatória fixada na decisão judicial.
VII – O valor da multa cominatória pelo descumprimento de decisão judicial, na hipótese em que for irrisória ou exorbitante, pode ser revista a qualquer tempo, máxime em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.
VIII – Deu-se parcial provimento ao recurso.